Tribunal: TJES
Processo: 5003948-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003948-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN RAQUEL GAMA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6175184), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como,
concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6175082), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de LILIAN RAQUEL GAMA, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, CONHECENDO da preliminar de INDEFERIMENTO DA INICIAL e a REJEITANDO, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo.”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a autora
teria ficado 07 (sete) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade desta.

Em suma, o Magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços e lesão moral à autora/recorrente, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização em danos morais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a concessionaria ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao quantum indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença

Dito isto,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)